Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S - CNPJ: 19.762.987/0001-00 (REPRESENTANTE), JOSE EDMILSON SELLETI - CPF: 843.279.609-34 (REPRESENTANTE), LISEANE COLLING ALMADA SELLETI - CPF: 846.629.139-34 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), YASMMIN ANDRESSA SIMIONI CAVALARI - CPF: 074.604.169-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001376-26.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI, LISEANE COLLING ALMADA SELLETI

REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO -
REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No exame sumário do presente recurso vislumbrou-se o preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, tendo em conta que demonstrado o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001376-26.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI, LISEANE COLLING ALMADA SELLETI

REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por
JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S E OUTROS,
com o fito de reformar a decisão que concedeu a liminar para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência para a Comarca de Curitiba/PR (ID 32378961).

Para tanto, os agravantes aduzem que o caso envolve uma relação de consumo, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com todos os seus desdobramentos, dentre eles: a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, mormente por não estar redigida em destaque, como exige o § 4o do art. 54 do CDC, bem como colocar os consumidores em extrema desvantagem, consoante o art. 51, IV, do CDC, o que afasta a incidência da regra do art. 781 do CPC, invocada pelo Agravante.

Sustentam que, por ser o Código de Defesa do Consumidor norma de ordem pública, como se denota do art. 1o do CDC, é perfeitamente possível o magistrado reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro.

Argúem que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, quando o consumidor integrar o polo passivo da demanda, a competência de seu domicílio é absoluta, permitindo, assim a declaração de ofício.

Defendem que a decisão monocrática vergastada deve ser reformada, no entanto, tal reforma deve se dar a fim de ser determinada a suspensão do processo principal, não somente da decisão impugnada no agravo de instrumento, até que haja decisão definitiva sobre a fixação da competência

(ID 35484997).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 38400482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001376-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO

PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a
ora agravada
defende a falta de dialeticidade do recurso, porque os ora agravantes não teriam se manifestado acerca dos fundamentos da decisão, apenas repetindo os argumentos lançados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o que leva ao não conhecimento deste agravo interno.

Pois bem, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso exponha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação do recorrente contra a decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os agravantes fazem menção à questões suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão liminar, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...].

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão que concedeu a liminar para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência para a Comarca de Curitiba/PR.

Ocorre que tal irresignação não merece prosperar, mormente porque os ora agravantes sequer demonstraram a falta dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

Ora, por óbvio que a decisão vergastada apenas fez a análise perfunctória da matéria de fundo do agravo de instrumento, sendo que, liminarmente, os argumentos declinados pela ora agravada foram suficientes para demonstrar o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, como pontuei naquela ocasião, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.

Nesse contexto, não visualizo a necessidade de reforma da decisão combatida, a fim de ser determinada a suspensão do processo principal, não somente da decisão impugnada no agravo de instrumento, até que haja a decisão definitiva sobre a fixação da competência, em especial porque não há evidencias de qualquer perigo iminente ou fumaça do bom direito em favor dos agravantes, pelo fato da demanda originária tramitar normalmente até que sobrevenha o julgamento final do agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020